Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-17.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRODUZIR, FILMAR E POSSUIR, ARMAZENAR MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes previstos nos arts. 240, caput, e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por impedimento, suspeição ou quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se há provas suficientes para condenação; (iii) verificar se é aplicável o princípio da consunção; (iv) analisar a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva entre os delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol das hipóteses de impedimento do art. 252 do CPP é taxativo e não comporta interpretação ampliativa.
4. A mera atuação prévia do julgador em processo distinto, ainda que envolvendo as mesmas partes ou temática correlata, não caracteriza, por si só, hipótese legal de impedimento ou suspeição.
5. A certificação da cadeia de custódia no laudo pericial afasta alegação de nulidade da prova digital.
6. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por laudo pericial, depoimentos policiais e circunstâncias que vinculam o recorrente às imagens e vídeos encontrados em seu aparelho celular, contendo cenas de sexo explícito envolvendo criança.
7. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes previstos nos arts. 240 e 241-B da Lei no 8069/1990, pois são condutas autônomas e independentes. 7.1. A produção do material não constitui meio necessário para o armazenamento.
8. A continuidade delitiva não se configura, pois os crimes não são da mesma espécie, ocorreram em momentos distintos, bem como não houve unidade de desígnios.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 240 e art. 241-B do ECA; Art. 252 e art. 254 do CPP; Art. 71 do CP.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 105.791/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, HC 477.949/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; TJDFT, Acórdão 2006381, 0716174-03.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1432098, 0704211-03.2022.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2054460, 0778522-43.2024.8.07.0016 e TJDFT, Acórdão 1659379, 0712047-11.2019.8.07.0007.